Tribunal: TJSP
Processo: 1003684-11.2016.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – PROCEDIMENTO COMUM - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – ERRO MÉDICO – OMISSÃO E NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6o, CF) e subjetiva por culpa do

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – PROCEDIMENTO COMUM - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – ERRO MÉDICO – OMISSÃO E NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6o, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou "falta de serviço" quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.
2. Paciente que deu entrada no hospital com referência à dor abdominal após ingestão de alimento deteriorado. Atendimento médico e realização de exames clínico, laboratoriais e de imagem com resultados inconclusivos, sem identificação de inflamação no apêndice. Erro ou falha no atendimento médico descartado pela perícia oficial. Ausência de prova técnica em sentido contrário. Inexistência de nexo causal entre a ação administrativa e o resultado danoso. Dever de indenizar inexistente. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368348
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003684-11.2016.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
ELIANA LUIZA PEREIRA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
CAETANO DO SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003684-11.2016.8.26.0565 -Voto no 29.615
2
VOTO No 29.615
APELAÇÃO No 1003684-11.2016.8.26.0656 SÃO CAETANO DO SUL
APELANTE: ELIANA LUIZA PEREIRA
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
Juiz de 1a Instância: Sergio Noboru Sagakawa
PROCESSUAL
CIVIL
E
CONSTITUCIONAL

PROCEDIMENTO COMUM - RESPONSABILIDADE CIVIL
DO ESTADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
ERRO MÉDICO OMISSÃO E NEXO DE CAUSALIDADE
AUSÊNCIA DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria
do risco administrativo no caso de comportamento danoso
comissivo (art. 37, § 6o, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou
“falta de serviço” quando este não funciona, devendo funcionar,
funciona mal ou funciona atrasado.
2. Paciente que deu entrada no hospital com referência à dor
abdominal após ingestão de alimento deteriorado. Atendimento
médico e realização de exames clínico, laboratoriais e de imagem
com resultados inconclusivos, sem identificação de inflamação no
apêndice. Erro ou falha no atendimento médico descartado pela
perícia oficial. Ausência de prova técnica em sentido contrário.
Inexistência de nexo causal entre a ação administrativa e o
resultado danoso. Dever de indenizar inexistente. Pedido
improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 248/249, cujo relatório se
adota, julgou improcedente pedido de condenação no pagamento de indenização
por danos morais decorrente de erro no atendimento médico.
Inconformada apela a vencida objetivando a
reforma do julgado. Para tanto, insiste, em síntese, que houve erro na conduta
médica e demora no diagnóstico que colocou sua integridade física em risco.
Recurso
processado,
com
contrarrazões,
ausente oposição das partes ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003684-11.2016.8.26.0565 -Voto no 29.615
3
É o relatório.
Em que pese o inconformismo da apelante,
merece confirmação a r. sentença atacada.
A responsabilidade civil do Estado é objetiva,
baseada na teoria do risco administrativo e no art. 37, § 6o, CF, segundo o qual
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa.
Quando, porém, o dano decorre de omissão do
Estado aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Todavia, ensina CELSO
ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, “em face dos princípios publicísticos não é
necessária a identificação de uma culpa individual para deflagrar-se a
responsabilidade do Estado. Esta noção civilista é ultrapassada pela idéia
denominada de faute du service entre os franceses. Ocorre a culpa do serviço ou
'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou
funciona atrasado. Esta é a tríplice modalidade pela qual se apresenta e nela se
traduz um elo entre a responsabilidade tradicional do Direito Civil e a
responsabilidade objetiva”. E conclui: “a ausência do serviço devido ao seu
defeituoso funcionamento, inclusive por demora, basta para configurar a
responsabilidade do Estado pelos danos daí decorrentes em agravo dos
administrados” (Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 22a ed. 2006, p. 966).
Daí porque “a jurisprudência do STJ firmou-se
no sentido de que 'a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é
subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação
estatal, o dano e o nexo causal entre ambos'" (AgRg no Resp no 1.345.620/RS, 2a
Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 24/11/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003684-11.2016.8.26.0565 -Voto no 29.615
4
Objetiva ou subjetiva, fato é que o nosso
ordenamento jurídico não adotou a teoria do risco integral, “modalidade
extremada da doutrina do risco administrativo, abandonada na prática, por
conduzir ao abuso e à iniquidade social. Por essa fórmula radical, a
Administração ficaria obrigada a indenizar todo e qualquer dano suportado por
terceiros, ainda que resultante de culpa ou dolo da vítima (...) Essa teoria jamais
foi acolhida entre nós” (ob. cit., p. 782).
Nessas circunstâncias, pela atividade médica e
hospitalar prestada na rede pública de saúde o Poder Público responde sempre
que demonstrada a culpa do serviço ou “falta de serviço”, assim considerado
quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.
A propósito, confira-se o precedente desta E. Corte:
“A responsabilidade civil da Administração Pública em vista de
apontados erros médicos exige, além, por óbvio, da (a) ação ou
omissão administrativa, (b) a existência de uma lesão, (c) o nexo
causal entre essa lesão e aquela ação ou omissão, (d) uma pontual
infração ao dever de agir por imprudência, negligência ou imperícia
ou de abster-se e (e) a ausência de exclusoras da responsabilidade.
Para o caso dos autos, calha que não se pode impor à Administração
um dever positivo plenário de impedir o curso ordinário da natureza,
incluso as leis de sua defectividade, como se admissível responsabilizar
o Estado por não importa qual falta de saúde de seus súditos. Estar-se-
ia diante da utopia da Saúde Perfeita, a que se refere conhecida obra
de LUCIEN SFEZ, professor da Universidade de Paris (La santé parfaite -
critique d'une nouvelle utopie, Paris, ed. Seuil, 1995).
Com efeito, um dos traços das utopias, disse SFEZ, é a
compossibilidade de todas as coisas, as contraditórias inclusive, o que
implicaria um direito absoluto de saúde correspondente ao dever
estatal de evitar-se todas as mortes, sob pena de responsabilidade.
Tratar-se-ia, pouco menos do que isso, da utopia do desfazimento do
pecado original. Dai a retomada da figura da Ève future.
No mundo real, contudo, entre as excludentes da responsabilidade
civil da Administração Pública, estão exatamente o caso fortuito e a
força maior, em que a natura rerum se impõe aos idealismos"
(Apelação no 9043395-55.2001.8.26.0000, 11a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Ricardo Dip, j. 10/02/06).
Com efeito, ao se discutir a responsabilidade de
pessoas físicas ou jurídicas por resultados indesejados de tratamentos médicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003684-11.2016.8.26.0565 -Voto no 29.615
5
não se pode perder de vista que a obrigação assumida pelo prestador de serviço
é de meio e não de resultado. Cabe ao médico oferecer o melhor tratamento
disponível ao paciente, com diligência e em consonância com o conhecimento
técnico e científico disponível, mas o sucesso do tratamento depende de fatores
que escapam do controle do profissional.
O tema é bem elucidado por YUSSEF SAID
CAHALI: “Em resumo: confrontadas todas essas manifestações, ainda que
aparentemente conflitantes, permite-se reconhecer que, mesmo sob o pálio da
responsabilidade objetiva da regra constitucional, somente deve ser afirmada se
configurada a falha ou deficiência na prestação do serviço médico-hospitalar,
posto como dever jurídico estatal e identificado como causa do evento danoso
reclamado pela vítima ou seus dependentes; a simples lesão incapacitante ou a
morte do paciente inserem-se no risco natural do tratamento médico, ainda que
prestado por agente do Estado, pois também aqui a recuperação do doente ou
lesado não deixa de representar uma obrigação de meio e não de resultado; o
que se pode admitir, em sede de responsabilidade civil da entidade estatal, é
apenas uma presunção de que o agravamento da moléstia ou o perecimento do
paciente tenham tido a sua causa na deficiência, precariedade ou omissão do
serviço médico-assistencial prestado pelo hospital, a se permitir a contraprova de
uma alegada excludente da causa pretendida, no sentido da demonstração de
que o dever jurídico do Estado foi razoavelmente cumprido através da prestação
de um serviço adequado e compatível, em outros termos, no sentido de que o
evento danoso não encontra a sua causa numa pretensa falta de serviço público;
a esta causa excludente de responsabilidade acrescentam-se as excludentes do
caso fortuito ou da força maior, do fato inimputável ao próprio paciente ou a
terceiros” (3a edição, pp. 250/251).
No caso sub judice não há controvérsia quanto
ao atendimento médico prestado à apelante. Interessa saber se houve falha na
prestação dos serviços de modo a estabelecer o nexo causal entre a ação
administrativa e o resultado danoso, de que depende o dever de indenizar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003684-11.2016.8.26.0565 -Voto no 29.615
6
Nesse particular, porém, contrariamente ao
sustentado no recurso, a prova dos autos não revela omissão ou falha das
equipes médicas que atenderam a apelante nos dias 1o e 03 de novembro de
2015. Ao que consta, a autora deu entrada no hospital com referência de dor
abdominal após a ingestão de alimento deteriorado. Foi atendida e submetida a
exames clínico, laboratoriais (urina e hemograma) e de imagem (raio x e
ultrassonografia) com resultados inconclusivos, não sendo identificada inflamação
no apêndice. Foi diagnosticada como portadora de gastroenterocolite aguda e
infecção urinária, sendo medicada e dispensada (fls. 163/168).
Tampouco está claro que os atendimentos
realizados naquelas datas estavam relacionados à apendicite aguda
diagnosticada em 12 de novembro. A alegação contraria a experiência comum de
rápida evolução da doença e não pode ser presumida como verdadeira. Nessa
linha, a perícia médica realizada em Juízo concluiu, sem divergência ou
impugnação técnica, que “não há como identificar cuidados inadequados
praticados por serviços de saúde” (fls. 213).
Em suma, extrai-se do laudo, elaborado com
base no prontuário médico da apelante, que não foi constatada a existência de
falha no atendimento médico-hospitalar e na conduta adotada pela equipe do
Hospital que prestou atendimento, inexistindo elementos técnicos que permitam
afirmar tenha havido má prática médica ou inobservância de protocolos técnicos
que deveriam ter sido seguidos.
Destarte,
não
demonstrada
omissão
dos
agentes de saúde nem nexo causal entre os atendimentos médicos anteriores e a
cirurgia para remoção de apêndice, inexiste dever de indenizar, sendo de rigor a
improcedência da pretensão.
Por essas razões, nega-se provimento ao
recurso confirmando-se a r. sentença apelada, ficando os honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003684-11.2016.8.26.0565 -Voto no 29.615
7
anteriormente fixados majorados para 12% do valor da causa, nos termos do art.
85, § 11, com a ressalva do art. 98, § 3o, ambos do CPC.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator